Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. NOVAS MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA A MULHER. CABIMENTO.
1. As medidas protetivas de urgência têm a finalidade de proteger a vítima, diante de uma situação de risco à sua integridade física e psíquica.
2. Tendo a ofendida relatado episódio de tentativa de aproximação do reclamante, através de subterfúgio relacionado à devolução da filha do casal, após o exercício do direito de visitação, o que a faz temer por episódios de violência física, ou psicológica, resta autorizada a concessão de nova medida protetiva de urgência, consistente em proibição de contato e de manter distância.
3. As alegações da vítima, além de encontrar respaldo em seu depoimento está consubstanciada no depoimento realizado pelo próprio reclamante ao Núcleo Psicossocial do Tribunal no qual a família foi atendida.
4. Reclamação Criminal julgada improcedente.